Tribunal: TJPA
Processo: 0901633-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901633-58.2022.8.14.0301

APELANTE: NORMA REGINA SETUBAL MOREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA (VPP). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada, ocupante do cargo de Professora Classe Especial, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão da gratificação de escolaridade, prevista no art. 106, I, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), sob alegação de possuir formação superior, e requereu o pagamento cumulativo com a Gratificação Progressiva (VPP), já percebida com base na Lei Estadual nº 7.442/2010, que rege a carreira do magistério estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a cumulação da Gratificação de Escolaridade, prevista no RJU, com a Gratificação Progressiva (VPP), prevista no regime específico do magistério estadual; e (ii) estabelecer se a negativa da Administração Pública à cumulação configura violação aos princípios da legalidade, isonomia e valorização do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.442/2010, por ser norma especial que rege exclusivamente os profissionais da educação básica do Estado do Pará, prevalece sobre o regime geral dos servidores civis (Lei nº 5.810/1994), à luz do princípio da especialidade normativa.

4.

A jurisprudência consolidada do TJPA afasta a possibilidade de cumulação de gratificações oriundas de regimes distintos, quando há regime jurídico específico que regula a carreira do servidor, como ocorre com os profissionais do magistério.

5.

A Gratificação Progressiva (VPP) e a Gratificação de Escolaridade possuem fato gerador semelhante – a titulação superior –, o que torna sua cumulação indevida por configurar vantagem remuneratória sem previsão legal expressa, violando o princípio da legalidade administrativa.

6.

A concessão da gratificação pleiteada com fundamento apenas em interpretação extensiva da isonomia configuraria aumento indireto de vencimentos por via judicial, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede ao Judiciário legislar sobre matéria remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual integrante da carreira do magistério, regido por estatuto específico, não faz jus à cumulação da Gratificação de Escolaridade prevista no regime geral com a Gratificação Progressiva (VPP) prevista em legislação própria.

2.

Aplica-se o princípio da especialidade normativa para afastar a incidência de normas gerais quando há estatuto próprio da carreira.

3.

A cumulação de gratificações com mesmo fundamento jurídico configura vantagem remuneratória sem previsão legal, vedada pelo princípio da legalidade.

4.

É defeso ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 106, I; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 37, caput; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0800767-31.2022.8.14.0046, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, MS nº 0809285-17.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06.02.2024; STF, RE 574204 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.06.2018; STF, Rcl 27443/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.12.2017.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 a 25 de setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Norma Regina Setubal Moreira,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de professora estadual aposentada no cargo de Professor Classe Especial, possuindo formação em nível superior, entende ter direito ao recebimento da gratificação por escolaridade no percentual de 80% sobre o vencimento-base, conforme o artigo 106, inciso I, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Alegou que, embora exercesse cargo originariamente exigente de nível médio, sua titulação superior legitimaria a percepção da gratificação. Afirmou que a Administração Pública tem se omitido em reconhecer tal benefício para servidores como ela, e pugnou, assim, pela condenação do IGEPREV ao pagamento da referida gratificação, acrescida dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos, bem como os consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por NORMA REGINA SETUBAL MOREIRA em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar eventual gratuidade judiciária deferida.”

Inconformada com a sentença,
Norma Regina Setubal Moreira
interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, arguiu a tempestividade do recurso, com fulcro no §5º do art. 1.003 do CPC, bem como reiterou sua condição de beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual não efetuou o preparo.

No mérito, a apelante impugnou a aplicação do princípio da especialidade que fundamentou a sentença recorrida, sustentando que a Lei Estadual nº 5.810/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, confere o direito à gratificação por escolaridade a todos os servidores que possuam formação superior, inclusive aos professores. Ressaltou que a Lei nº 7.442/2010, ao instituir a Gratificação Progressiva (VPP), não revogou ou excluiu a aplicação do RJU, mas apenas instituiu um benefício adicional aos professores com nível superior, de modo que não há vedação legal à cumulação dos benefícios.

Aduziu que a gratificação por escolaridade constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, sendo vedado ao Poder Judiciário impor restrições não previstas em lei. Alegou, ainda, que a vedação à cumulação configura violação aos princípios da legalidade, da valorização do servidor público e da isonomia, pois outros servidores com titulação superior recebem a gratificação prevista no RJU, mesmo quando ocupantes de cargos cujo requisito inicial era o nível médio.

Sustentou, outrossim, que a acumulação dos benefícios não caracteriza "bis in idem", porquanto a VPP e a gratificação por escolaridade possuem fundamentos distintos: a primeira busca valorizar o desenvolvimento acadêmico dos professores; a segunda, reconhecer a titulação superior do servidor, sendo seus fatos geradores diferentes e, por conseguinte, acumuláveis.

Por fim, asseverou a inexistência de qualquer dispositivo legal que proíba expressamente a cumulação dos referidos benefícios e requereu a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do IGEPREV ao pagamento da gratificação por escolaridade no percentual de 80% do vencimento-base, com os retroativos dos últimos cinco anos, além dos consectários legais e da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o IGEPREV defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão recorrida foi proferida de maneira fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer ofertado por seu 15º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, adotando, como razões de decidir, a prevalência do princípio da especialidade, que impõe a aplicação da Lei nº 7.442/2010 – específica para os profissionais do magistério – em detrimento do RJU, reafirmando que o pagamento cumulativo dos benefícios contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo defeso ao Judiciário conceder aumento indireto de vencimentos com base no princípio da isonomia.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de cumulação da Gratificação de Escolaridade, prevista na Lei nº 5.810/1994 (RJU), com a Gratificação Progressiva (VPP), instituída pela Lei nº 7.442/2010, para os professores estaduais que, embora tenham ingressado em cargo de nível médio, vieram a obter formação superior.

Conforme se extrai dos autos, a apelante encontra-se aposentada no cargo de Professora Classe Especial, função regida pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará, cujo estatuto jurídico próprio está previsto na Lei nº 7.442/2010. É incontroverso, ainda, que percebe a VPP pelo desempenho do cargo com titulação superior, benefício previsto no artigo 33 da referida lei especial.

A tese recursal repousa na premissa de que a VPP não excluiria o direito à gratificação de escolaridade prevista no RJU, uma vez que esta se destinaria a todo servidor que ostente formação superior, como alegadamente seria o caso da autora. Contudo, essa linha argumentativa não encontra respaldo jurídico.

O ordenamento jurídico pátrio, especialmente no âmbito do Direito Administrativo, orienta-se pelo princípio da especialidade normativa. Assim, prevalece a aplicação da norma especial (Lei nº 7.442/2010) sobre a norma geral (Lei nº 5.810/1994), quando ambas incidirem sobre o mesmo sujeito e matéria.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal pacificou entendimento nesse sentido, reconhecendo que os profissionais da educação básica estão sujeitos exclusivamente ao regime do magistério, não sendo possível aplicar-lhes, de forma cumulativa, as vantagens do regime geral dos servidores civis do Estado.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE MESTRADO. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL SOBRE GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias relativas à gratificação por titulação acadêmica, ao fundamento de que, embora detenha título de mestrado, o percentual devido corresponde a 6,75%, conforme previsto no plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, e não os 15% pleiteados com base em normas gerais aplicáveis a outros servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal, vinculada ao regime jurídico do magistério disciplinado por norma específica (Lei Municipal nº 623/2010), faz jus ao percentual de 15% a título de gratificação por titulação de mestrado, com base nas Leis Complementares nº 002/2011 e nº 002/2012, de caráter geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 623/2010, norma especial que rege os profissionais da educação do Município, prevê gratificação de 6,75% por titulação acadêmica, sem distinção entre lato e stricto sensu.

4. A aplicação do princípio da especialidade normativa impõe a prevalência da norma específica sobre a norma geral, não havendo espaço para interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais em detrimento da disciplina própria da carreira docente.

5. O Poder Judiciário não pode substituir a função legislativa para ampliar vantagens remuneratórias.

6. A alegada existência de servidores percebendo percentual superior não vincula a Administração à perpetuação de eventual ilegalidade, diante dos princípios da legalidade e da moralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A servidora municipal vinculada ao plano de cargos do magistério faz jus apenas à gratificação prevista na legislação específica da carreira, sendo inaplicáveis os percentuais estabelecidos em norma geral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800767-31.2022.8.14.0046 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Decadência. A presente impetração aponta como ato coator a omissão do Impetrado ao deixar de reconhecer o direito da impetrante ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirma estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em decadência, pois o prazo se renova mês a mês. Preliminar Rejeitada. O cerne deste mandado de segurança consiste em definir se a Impetrante - professora não efetiva da rede pública estadual de ensino - têm direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior.
Este Egrégio Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Assim, a gratificação é devida nos termos do art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).
Segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809285-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024)”

Ademais, a cumulação das gratificações pretendidas, ambas calcadas no mesmo fato gerador – a obtenção de título superior –, configuraria vantagem remuneratória sem previsão legal expressa, o que contraria frontalmente o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. Como bem ponderado pelo parecer ministerial, admitir tal interpretação implicaria reconhecer um
bis in idem
, pois se trata de dois benefícios distintos, com base no mesmo fundamento: o nível de escolaridade da servidora.

Sendo importante ressaltar, ainda, que os tribunais superiores possuem entendimento firmado no sentido que não cabe ao Poder Judiciário promover o reenquadramento e, consequentemente, aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia.

Esse entendimento, aliás, encontra-se sumulado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante nº 37, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)

EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37
. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)”

Outrossim, em decorrência das
razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025